Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0744819-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYANE RAYSSA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYANE RAYSSA SILVA DOS SANTOS, presa em 08/09/2020 e posteriormente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e praticado com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Afirma o impetrante que a prisão cautelar é a última ratio e somente pode ser decretada quando outras medidas cautelares não forem suficientes, sendo que o presente caso configura antecipação do cumprimento de pena. Sustenta que a gravidade do delito não pode por si só, justificar a segregação cautelar, devendo ser apontados fatos concretos, bem como alega que não há elementos nos autos que demonstrem que a liberdade da paciente configura risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Assevera que as lesões na vítima foram superficiais, feitas com tesoura e a paciente entrou em luta corporal com a vítima, não havendo a intenção de matar. Alega que a paciente é empresária, possui residência fixa, bons antecedentes e irá colaborar com a justiça, bem como possui uma filha de seis anos, sendo a única responsável por seu sustento. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, e no mérito, a concessão a ordem (ID 20365997). Ao final da petição, requereu, ainda, a dispensa do exame de corpo de delito. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a paciente possui condições pessoais favoráveis e é a única responsável pelo sustento de sua filha, a prisão cautelar deve ser baseada em fatos concretos, a paciente não apresenta perigo à ordem pública, a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares e, no caso, a segregação cautelar configura antecipação de pena. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 6h, próximo à Feira Permanente, Cidade Estrutural, a paciente, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumento pérfuro-cortante em Raimunda Gomes de Amorim, causando-lhe lesões corporais, iniciando a execução de um crime de homicídio, o qual somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu se desvencilhar dos golpes e fugiu. Segundo a peça inaugural, o crime teria sido praticado por motivo torpe, em razão do sentimento de posse da acusada em relação ao seu companheiro, com quem a vítima conversava no momento do ataque, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida quando estava distraída na companhia de terceira pessoa (download – p. 20-22). A exordial foi recebida em 25/09/2020 e está corroborada pelas peças contidas no inquérito policial, especialmente a prova oral, da qual se destacam as declarações da vítima, Raimunda Gomes de Amorim e o Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Na decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade coatora destacou a gravidade dos fatos, bem como anotou que a paciente possui anterior passagem por tráfico de drogas e foi beneficiada com a liberdade provisória, mas voltou a praticar crimes. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso em questão, a prisão preventiva se justifica como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito. Como já ponderado em Id 71815056, o crime apresenta gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva. A vítima foi atacada de surpresa pela custodiada, que desferiu golpes de faca nas costas daquela, supostamente motivada por ciúmes. Embora primária e de bons antecedentes, tal condição pessoal não obsta a decretação da prisão preventiva quando outros elementos recomendam tal providência (TJDFT – Acórdão 1276954, 07272327620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, vale ponderar que a flagranteada possui passagem neste NAC pela prática de crime de tráfico de entorpecente, indício de que as medidas cautelares decretadas no momento da concessão da liberdade provisória foram insuficientes para dissuadi-la da prática delitiva. Atente-se que o fato de a requerida ser mãe de uma criança de seis anos não obsta o recurso à medida extrema. Isso porque a hipótese do art. 318, V, do CPP somente se aplica aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça (art. 318-A), circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Além disso, não há provas de que a criança não possa ficar sob os cuidados de seu genitor ou de outra pessoa da família, de sorte que a prisão da requerida, a princípio, em nada prejudica o desenvolvimento do filho. A propósito, eis o julgado: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ART. 318-A DO CPP. COVID-19. MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se a extensa folha de passagens criminais da acusada. 2. Não obstante exista previsão legal no sentido de que pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade (art. 318, V, CPP), tem-se que a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, tal qual previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641). 3. Na presente hipótese, não restou devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. 4. O art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e, no presente, supostamente tratou-se crime de roubo, cometido com um simulacro de arma de fogo, em clara situação de grave ameaça à vítima. 5. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Portanto, a alegação genérica sobre a existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento da acusada. 6. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA. (TJDFT - Acórdão 1272283, 07240768020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, entendo que os elementos de prova até então colhidos sugerem a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, são insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir o bom desenvolvimento da instrução penal e a aplicação da lei penal” (...) – download- p. 66-67 - negritos nossos. A decisão que apreciou o pleito de revogação da prisão preventiva anotou a inexistência de fatos novos aptos a afastar a segregação cautelar, consignou que não se trata de antecipação de pena, apreciou o pedido à luz da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e o indeferiu nos seguintes termos: “Primeiramente, verifico que, no presente momento processual, verifica-se que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Diferentemente do alegado pela defesa, até o momento, não há fatos novos que afastam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Ademais, a análise do mérito será realizada em momento oportuno. No mais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de a ré ser primária de bons antecedentes e ter domicílio fixo não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1248240, 669668 e 235632). Destaca-se que a prisão preventiva não caracteriza a antecipação do julgamento do mérito do fato e não prejudica a ampla defesa e o contraditório. Para a aplicação da prisão cautelar deve-se analisar se nos autos existem comprovação da materialidade e se existem indícios suficientes de autoria. Destaca-se que os indícios de autoria para a decretação de uma prisão cautelar não precisam ter a mesma força que os indícios de autoria necessários para a convicção em caso de uma condenação criminal. Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia. Ademais, a Recomendação do CNJ no 62, de 2020, dispõe em seu art. 4o que é recomendado aos magistrados para a fase de conhecimento prisional que reavaliem as prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias - do mesmo modo que o art. 316, parágrafo único, CPP - dando prioridade: a) às mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos de idade ou por pessoa com deficiência; b) às pessoas presas em local superlotado e sem equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do COVID-19; e, c) às pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias ou que suas prisões sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. No mais, o HC no 143641/SP, julgado pela 2a Turma do e. STF, excepciona a substituição da prisão pela domiciliar quando o eventual beneficiário da medida responde por crimes praticados por violência ou grave ameaça. Verifico que a requerente não se enquadra nas circunstâncias em que é recomendada a liberdade provisória em razão de especial vulnerabilidade à saúde em razão da pandemia, pois, a requerente, embora comprove que possui filho com idade inferior a 12 (doze) anos, encontra-se preventivamente recolhida por crime doloso contra a vida, ou seja, crime praticado mediante violência. No mais, embora todos os presídios do Brasil encontram-se em situação de superlotação, o sistema penitenciário do Distrito Federal não está com o seu sistema de atenção à saúde do preso afetado de modo a pôr em risco a vida e a integridade física dos indivíduos encarcerados, de modo a violar sistemicamente os direitos fundamentais dos indivíduos sob tutela estatal, a dignidade da pessoa humana ou direitos humanos reconhecidos no direito internacional. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva, salientando que a necessidade da custódia cautelar da acusada será devidamente analisada em momento oportuno”- download – p. 116-117 – negritos nossos. De fato, a paciente agrediu a vítima com uma tesoura provocando-lhe diversas lesões cortocontusas, contusas e incisas superficiais, consoante consta do Laudo de Exame de Lesões Corporais e demonstram as fotografias acostadas aos autos. Do mesmo modo, consta da sua folha penal outra ação penal por tráfico de drogas qualificado (2020.01.1.006820-3), no qual lhe foi concedida liberdade provisória, em 04/07/2020, mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais não se mostraram suficientes para impedi-la da prática de novo delito, ainda mais grave. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar, não se tratando, portanto, de antecipação de pena. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, bem como da conduta da paciente que voltou a delinquir, mesmo após ter sido beneficiada com a liberdade provisória recentemente em outro processo, o que demonstra que ela está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Entendo que as decisões estão adequadamente e suficientemente fundamentadas. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Ressalte-se que não há demonstração nos autos de que a paciente possui filha menor de 12 anos e, ainda que houvesse, ela está sendo acusada por crime praticado com violência, o qual não permite a substituição da prisão por domiciliar, nem se mostra suficiente para a revogação da segregação cautelar. No tocante ao pedido final concernente à dispensa do exame de corpo de delito, tenho que não há fundamentação a ampará-lo, devendo ser dirigido ao juízo de piso. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020 22:44:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator